Tribunal: STF
Processo: ARE 1521051
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon/SP, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Multa. PROCON. Ação declaratória julgada improcedente. Forma de atualização do débito. Decisão que determina a limitação à SELIC. V. aresto que julga a forma de cálculo dos consectários legais incidentes sobre honorários advocatícios. Contradição. Aclaramento que se faz de rigor.  1.Multa. PROCON. Ação declaratória julgada improcedente. Forma de atualização do débito. Decisão que determina a limitação à SELIC. Simetria ao entendimento fixado pelo C. Órgão Especial do TJSP na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000. Manutenção. 



    2. Discussão atinente aos índices de atualização monetária e de juros de mora. Enfrentamento em qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício, desde que respeitada eventual e anterior decisão transitada em julgado. Caso em que a discussão não foi ventilada anteriormente.  3.Dívida de natureza não tributária, oriunda de multa administrativa. Aplicação do IPCA-e, nos termos do artigo 57 da Lei n° n. 8.078/90 e artigo 29 da Portaria Normativa PROCON nº 45/2015, e juros de mora de 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do CC e art. 2º da Lei 5421/68. Afastamento. Entendimento exarado pelo C. Órgão Especial deste Tribunal na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000. Interpretação conforme a Constituição à Lei Estadual nº 13.918/09. Taxa de juros aplicável ao débito de imposto ou da multa que não pode exceder a taxa incidente na cobrança dos tributos federais, no caso, a taxa SELIC. Lei Federal n° 10.522/02, que em seu art. 29, §3º, extinguiu a UFIR, preconizando, em seguida, no artigo 30, a incidência da SELIC para débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional. 



    4. Coerência na adoção do entendimento de que aqui a multa não tributária também deva ficar limitada ao mesmo índice (Taxa Selic). Precedentes do E. TJSP. 



    5. Manutenção da decisão que determinou a aplicação da Taxa SELIC como limite máximo para atualização da multa não tributária discutida. 



    6. Embargos de declaração acolhidos. Não provimento ao agravo de instrumento interposto pela FUNDAÇÃO PROCON.”  



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 22, VI e 24, I, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis estaduais nº 6.374/89 e 13.918/09 e Lei federal nº 10.522/02), bem como no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA ADMINISTRATIVA. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS . I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de extinção da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF).” (ARE 1.509.839/SP, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 05.11.2024)



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MULTA ADMINISTRATIVA. MINISTÉRIO PÚBLICO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO -PROBATÓRIO DOS AUTOS. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentoS vedadoS neste momento processual (Súmula nº 279/STF). Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.473.970/MG, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 04.4.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. PROCON. REGULARIDADE DE MULTA APLICADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INADMISSIBILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO..” (ARE 1521016/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 02.5.2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente